Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PANDEMIA. SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALOR DO TÍTULO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.